Tribunal: TJMT
Processo: 1026863-30.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026863-30.2024.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liberação de mercadorias, Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A - CNPJ: 19.758.842/0001-35 (RECORRIDO), DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES - CPF: 415.762.411-49 (ADVOGADO), LUIZ OTAVIO FONTES JUNQUEIRA - CPF: 303.269.316-00 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIA. NOTA FISCAL DE REMESSA. CONDICIONAMENTO DA LIBERAÇÃO AO PAGAMENTO DE TRIBUTO. COAÇÃO INDIRETA. VEDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.

Remessa necessária da sentença que concedeu parcialmente a segurança pleiteada por empresa do setor comercial, determinando a liberação de mercadorias apreendidas pela SEFAZ/MT, amparadas por Nota Fiscal de Saída no 2942 e Termo de Apreensão e Depósito no 1175809-3. A autoridade administrativa condicionou a liberação ao pagamento de ICMS e multa, no valor de R$ 28.325,25, sob alegação de inidoneidade do documento fiscal.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da apreensão de mercadorias como meio de coagir o contribuinte ao pagamento de crédito tributário, especialmente quando se trata de operação acobertada por nota fiscal de simples remessa, sem incidência de ICMS.

III. Razões de decidir

3.

A apreensão foi fundamentada na suposta inidoneidade da nota fiscal apresentada, sem caracterização de operação tributável.

4.

A liberação da carga foi indevidamente condicionada ao recolhimento de tributo, configurando uso da apreensão como meio coercitivo, prática vedada pelo ordenamento jurídico.

5.

A constituição formal do crédito tributário ocorreu com o auto de infração, devendo sua exigência obedecer ao devido processo legal, não se admitindo a retenção do bem como medida de coerção indireta.

6.

A conduta da autoridade fazendária afronta a Súmula no 323 do STF, que veda expressamente tal prática.

7.

A jurisprudência estadual e o art. 151 do CTN confirmam a impossibilidade de apreensão como meio de cobrança de tributo.

8.

Restando comprovado que a operação era de simples remessa e que houve emissão regular de nota fiscal, a manutenção da apreensão revela desvio de finalidade e violação aos princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

9.

Sentença ratificada em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento:

10.

“1. A apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos é vedada pelo ordenamento jurídico, especialmente quando já formalizado o crédito tributário mediante auto de infração.

11.

A regular emissão de nota fiscal para simples remessa afasta a incidência de ICMS e impede a retenção da mercadoria como sanção indireta.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, II; CTN, art. 151.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula no 323; TJMT, AI 1029522-72.2023.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 13.11.2024; TJMT, RN 1036641-92.2022.8.11.0041, j. 24.09.2024.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Remessa Necessária da Sentença, prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedo parcialmente a Segurança almejada, para determinar que a Autoridade Coatora que procedesse à imediata liberação das mercadorias apreendidas, constantes da Nota Fiscal de Saída n.o 2942, e do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n.o 1175809-3, em favor do Impetrante.

Sem interposição de recurso voluntário, os autos foram remetidos a este Tribunal, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pela Douta Procuradora de Justiça, Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, opinou pela ratificação integral da sentença (id. 311957875).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, trata-se Reexame Necessário da Sentença, prolatada nos autos do presente mandamus, com pedido liminar, por meio da qual foi concedida a segurança pleiteada, determinando-se à Autoridade Coatora que procedesse à imediata liberação das mercadorias apreendidas, constantes da Nota Fiscal de Saída n.o 2942, e do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n.o 1175809-3, em favor do Impetrante (id. 308499387).

Denota-se dos autos que

empresa LCM Construção e Comércio S.A., atuante no setor comercial, teve mercadorias e veículo apreendidos durante fiscalização realizada pela SEFAZ/MT, sob alegação de irregularidade fiscal, com base no Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no 1175809-3, referente à Nota Fiscal de Saída no 2942.

O fiscal estadual alegou irregularidade na documentação fiscal, sustentando que a nota fiscal apresentada era inidônea, configurando infração material permanente. A liberação da carga e do caminhão foi condicionada ao pagamento do ICMS e multa no valor de R$ 28.325,25, supostamente devidos, embora a empresa sustentasse que se tratava de simples remessa, sem incidência de ICMS.

Diante disso, a empresa impetrou o mandado de segurança com pedido liminar, alegando abuso de poder e uso indevido da apreensão como meio coercitivo de cobrança tributária.

A liminar foi deferida.

O Estado de Mato Grosso apresentou informações contestando o direito líquido e certo alegado, invocando respaldo em legislação estadual e no IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000.

O Juiz singular, ao analisar os pedidos formulados na inicial, concedeu em parte a ordem pleiteada, nos seguintes termos:

Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para reconhecer o direito líquido e certo das impetrantes de não se sujeitarem à retenção das mercadorias descritas nas Notas Fiscais de Saída no 2942, bem como ao Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no 1175809-3, confirmando a liminar outrora deferida. (Sic. 308499388).

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

Conforme se extrai dos autos, a controvérsia devolvida à análise desta instância, em sede de reexame necessário, gira em torno da legalidade da apreensão de mercadorias realizada por autoridade fazendária estadual, sob o fundamento de irregularidade na documentação fiscal apresentada no curso de fiscalização de rotina.

Do exame dos autos, constata-se que, no momento da abordagem, foi lavrado o Termo de Apreensão e Depósito no 1175809-3, cuja finalidade foi reter a carga transportada pela impetrante, vinculando sua liberação ao recolhimento de ICMS e multa, valores que totalizam R$ 28.325,25.

Entretanto, restou incontroverso que a apreensão não decorreu da constatação de operação mercantil geradora do tributo, mas sim de alegado destaque indevido de imposto em nota fiscal relativa a uma simples remessa de bens, fato este que, por sua natureza, não atrai a incidência de ICMS.

A conduta da autoridade administrativa, ao condicionar a liberação das mercadorias ao pagamento de tributo e penalidade, revela evidente desvio de finalidade, configurando meio coercitivo de cobrança tributária, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Com a lavratura do correspondente auto de infração e demais documentos fiscais que instruem o TAD, consumou-se a constituição formal do crédito tributário, cabendo ao Fisco, a partir de então, valer-se dos mecanismos previstos em lei para sua cobrança.

O sistema jurídico tributário brasileiro confere ao ente fazendário instrumentos específicos e adequados para a exigência de seus créditos, como o lançamento, a inscrição em dívida ativa e a posterior execução fiscal. Em nenhum momento se admite, no percurso procedimental de constituição ou cobrança do tributo, o uso da apreensão de bens do contribuinte como meio de coação indireta ao adimplemento.

Esse entendimento encontra respaldo consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores, especialmente no enunciado da Súmula no 323 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”.

Nesse sentido, este Erégio Tribunal de Justiça já firmou entendimento:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIAS. DOCUMENTAÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO. (...) 3. Foi constatado que as notas fiscais e os romaneios apresentados descrevem com precisão as peças que compõem os geradores de energia solar, os quais estavam sendo transportados desmontados por questões logísticas. 4. A falta de especificação detalhada por parte da autoridade fazendária no Termo de Apreensão e Depósito não pode resultar em prejuízo ao contribuinte, que cumpriu suas obrigações fiscais principais e acessórias. IV. Dispositivo e tese: 5. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A apreensão de mercadorias cujo transporte está devidamente acobertado por notas fiscais regulares e romaneios de produção é ilegal, não se enquadrando na hipótese de falta de documentação fiscal adequada. 2.
A retenção de mercadorias como forma coercitiva para o pagamento de tributos configura prática proibida pela Súmula 323 do STF
. " (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10295227220238110000, Relator.: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 13/11/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/11/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APREENSÃO DE MERCADORIA DESACOMPANHADA DA NOTA FISCAL REFERENTE À OPERAÇÃO REALIZADA. APRESENTAÇÃO POSTERIOR À AUTORIDADE FISCAL. CESSAÇÃO DO CARÁTER PERMANENTE DA INFRAÇÃO. LIBERAÇÃO DE MERCADORIA APREENDIDA. ORDEM CONCEDIDA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA. O contribuinte é obrigado à emissão da documentação fiscal necessária a acobertar a operação de transporte ou remessa de mercadoria que vier a realizar. (...)
A apresentação de Nota Fiscal à autoridade fazendária, emitida regularmente e de forma contemporânea ao transporte realizado, faz cessar o caráter permanente da infração, autorizando a liberação das mercadorias apreendidas tão logo ultimadas as medidas necessárias à lavratura do Termo de Apreensão e Depósito
. Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10366419220228110041, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 24/09/2024, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/10/2024)

Além disso, o artigo 151 do Código Tributário Nacional enumera, de forma taxativa, os instrumentos que podem suspender a exigibilidade do crédito tributário, inexistindo qualquer menção à possibilidade de apreensão de mercadorias como medida válida ou legítima no curso da atividade fiscalizatória. A utilização dessa prática representa evidente violação aos princípios da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade, todos aplicáveis à Administração Pública, nos termos do artigo 8o do Código de Processo Civil.

Acrescente-se que a documentação apresentada no curso da ação revela que a operação fiscalizada estava amparada por nota fiscal regularmente emitida, configurando-se como simples remessa, sem caráter oneroso e, portanto, sem fato gerador de ICMS. Em consequência, não subsiste qualquer justificativa plausível para manter a retenção do bem, sobretudo após a lavratura do auto de infração e a colheita dos elementos necessários à apuração da suposta irregularidade.

Nota-se, portanto, a conduta da Administração Tributária, ao prolongar a apreensão da mercadoria após a formalização do crédito, excede os limites de seu poder de polícia e passa a configurar mecanismo ilegítimo de constrição patrimonial, violando frontalmente os direitos fundamentais do contribuinte e subvertendo os princípios constitucionais que regem a atuação do Estado.

Diante disso, impõe-se a manutenção da sentença concessiva da segurança, por se encontrar em perfeita sintonia com o entendimento consolidado pela jurisprudência pátria e com os valores constitucionais que regem a atividade tributária.

Forte nessas razões,
RATIFICO
a sentença, sob Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025